Tribunal: TJDFT
Processo: 0738213-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. PARCELAMENTO DO CRÉDITO EXEQUENDO. NOVAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 922, DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O Código de Processo Civil prevê expressamente em seu artigo 313, II, que as partes podem convencionar pela suspensão do processo. O art. 922, parágrafo único, do Código de Processo Civil estabelece, ainda, que tendo as partes realizado acordo é cabível a suspensão processual até seu integral cumprimento.
2. No caso dos autos, o acordo formulado para pagamento da dívida não evidencia animus novandi, mas apenas acerto para o parcelamento do débito.
3. A suspensão do feito, permitida pelo art. 313, II do CPC, prestigia os princípios da celeridade, efetividade e economia processuais, porque, se por um lado o processo ficará sobrestado por um tempo, tal medida impedirá a eventual proposição de uma nova demanda em caso de descumprimento do acordo. Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.